Tribunal: STF
Processo: HC 246600
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Alves em favor de Leandro Egnaldo Rodrigues de Carvalho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 909.485/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente e condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 8 anos e 10 meses, reduzida pelo TJMG para 6 anos e 8 meses, em regime semiaberto.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, sob o entendimento de que seria incompatível com o regime de cumprimento inicial da pena.



    É o relatório.



    Decido.  



    Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo a fundamentação do acórdão impugnado:  



    “O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade. 



    No mérito, todavia, não deve ser provido. 



    Isso porque, conforme evidenciado na decisão ora impugnada, o Tribunal de Justiça, ao manter a segregação cautelar do paciente, baseou-se nos fundamentos adotados pelo Magistrado de primeira instância, que ressaltou a gravidade concreta do delito, cometido em concurso de pessoas e com o uso de arma de fogo (fl. 39). Tais elementos são suficientes para justificar a imposição da medida cautelar. 



    Nesse sentido: AgRg no RHC n. 191.166/BA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe 19/6/2024. 



    Assim, não tendo sido apresentados fundamentos suficientes para infirmar a decisão agravada, mantenho-a em sua totalidade.”(eDOC 5)  



    Ao proferir voto no HC 185.087 AgR/MG (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, unânime, DJe 8.10.2020), acentuei que, afirmando a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, verifica-se jurisprudência unânime de ambas as Turmas deste Tribunal:  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau.” (HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, unânime, j. 27.10.2015, DJe 23.11.2015);  



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório.” (HC 183.677, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, unânime, j. 18.8.2020, DJe 4.9.2020); 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO OU DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. 1. Fixado o regime semiaberto, torna-se incompatível a manutenção da prisão preventiva, mormente porque, até a data do deferimento da medida cautelar, o paciente já teria cumprido, considerada a detração, 1 ano e 6 meses da pena em regime fechado (= prisão preventiva). Logo, sua manutenção no cárcere representaria, em verdade, desvincular o aspecto cautelar inerente à prisão preventiva e legitimar a execução provisória da pena em regime mais gravoso do que aquele fixado na própria sentença condenatória (= semiaberto). 2. Ordem concedida.” (HC 118.257, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, unânime, j. 18.2.2014, DJe 6.3.2014); 



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138.122, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, unânime, j. 9.5.2017, DJe 22.5.2017);



    No mesmo sentido: HC 200.564/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2021; e HC 191.908 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021; HC 205.179 AgR/MS, 207.400 AgR/SP e 217.217 AgR/ES, dos quais fui redator do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.9.2021, 26.11.2021 e 8.9.2022, respectivamente; HC 215.630/ES, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 27.5.2022; HC 217.877/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8.8.2022; recentemente: HC 221.570 AgR/SC, redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 8.3.2023; dentre outros.



    Como visto, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória, nos casos em que não houver violência ou grave ameaça à pessoa. Confira-se em recente decisão de minha lavra, proferida nos autos do HC 246.278/SC:  



    “Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência que determina a provisoriedade das medidas cautelares e à realidade fática que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, o que não é o caso dos autos.” 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi fundamentada para “garantia a ordem pública, considerando-se a gravidade concreta do delito, perpetrado em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo”. (eDOC 3, p. 15)  



    Nesse sentido, verifica-se precedente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 208981 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, j. 21.2.2022, DJe 4.4.2022)   



    Constata-se assim, que não houve qualquer ilegalidade no procedimento vergastado. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, RISTF)  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente